Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723240-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON MATHEUS RAMOS DE FARIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição, alegando ausência de provas, nulidade da busca pessoal e das provas obtidas, ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alternativamente, pleiteou a aplicação da pena mínima, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, do tráfico privilegiado e a restituição de bens apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões principais: (i) Verificar a validade da busca pessoal e da cadeia probatória; (ii) verificar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (iii) analisar a dosimetria da pena aplicada, incluindo o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) decidir sobre a restituição ou o perdimento dos bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade das provas por ausência de fundada suspeita não foi oportunamente suscitada pela Defesa, incorrendo em preclusão. Jurisprudência do STJ corrobora a rejeição de "nulidade de algibeira". 4. A materialidade está comprovada na apreensão de drogas e balança de precisão, bem como pelos laudos periciais e pelos documentos constantes nos autos, e a autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do réu e pelas mensagens e fotos constantes no celular apreendido com o acusado, as quais comprovam a prática do tráfico de drogas e afastam a tese de consumo pessoal. 5. Quanto à dosimetria, fica reconhecido o erro material na sentença, de modo a afastar a valoração negativa das consequências do crime. Além disso, há de se reconhecer a confissão espontânea do réu, na segunda fase, bem como a causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, por ausência de elementos que demonstrem dedicação a atividade criminosa. Reduzida a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. 6. Mantida a decretação do perdimento dos bens apreendidos, pois relacionados diretamente à prática do crime. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado, reduzir a pena e aplicar regime aberto com substituição por restritivas de direitos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XI, LIV e LVII, da Constituição Federal, 157, §1o, 244, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, afirmando que a ilegalidade da abordagem configura nulidade absoluta, por violar diretamente direitos e garantias constitucionais como a presunção de inocência, o direito à privacidade e o devido processo legal. Aduz que a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando a preclusão. Busca o reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial por ausência de justa causa, com a consequente declaração de nulidade das provas derivadas do ato inicial. Nesse aspecto, suscita divergência jurisprudencial. Defende, ainda, a sua absolvição por insuficiência de provas. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos II, X, XI, LIV LV e LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade, à intimidade, à liberdade individual, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência, além de repisar os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI, LIV e LVII, da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não deve seguir o apelo especial no que concerne à mencionada contrariedade aos artigos 157, §1o, 244, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Igualmente, não cabe subir o recurso extraordinário no tocante à invocada ofensa ao artigo 5o, incisos II, X, XI, LIV LV e LVII, da Constituição Federal, embora parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028